Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14126 - Alimentos Gravídicos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804244-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA PINTO

AGRAVADO: MICHELY SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de alimentos gravídicos cumulada com pedido de tutela de urgência, que fixou alimentos provisórios em favor da parte autora no percentual de 50% do salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade da decisão que fixou alimentos gravídicos no patamar de 50% do salário-mínimo, à luz da capacidade econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 6º da Lei nº 11.804/2008, os alimentos gravídicos devem considerar as necessidades da gestante e as possibilidades do suposto genitor.
4. O parágrafo único do art. 2º da referida lei dispõe que os alimentos devem ser custeados proporcionalmente, conforme os recursos disponíveis dos genitores.
5. A documentação constante nos autos demonstrou, ainda que em juízo perfunctório, que a fixação dos alimentos em 50% do salário-mínimo poderia comprometer a subsistência do agravante, dada sua condição econômica precária.
6. Considerando-se que o agravante encontra-se formalmente desempregado, exerce atividades esporádicas, possui empresa inativa com capital social irrisório e débitos tributários, e já contribui com alimentos em favor de outro filho. Reputou-se prudente a redução do valor para 20% do salário-mínimo, como medida provisória ajustável à cognição exauriente do processo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir os alimentos gravídicos provisoriamente fixados ao percentual de 20% do salário-mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.804/2008, arts. 2º, parágrafo único, e 6º

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por RODRIGO AUGUSTO FERREIRA PINTO contra decisão interlocutória proferida pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos c/c Tutela de Urgência Antecipada (processo nº 0886599-72.2024.8.14.0301), ajuizada por MICHELY SILVA DA CRUZ.

A decisão recorrida, fixou alimentos gravídicos provisórios em favor da autora no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, com início no mês subsequente à citação, determinando seu pagamento mediante depósito bancário diretamente na conta da agravada, nos seguintes termos:

(...) Em face do exposto, 4. FIXO os alimentos gravídicos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devendo o requerido RODRIGO AUGUSTO FERREIRA PINTO depositar a quantia até o 5º dia útil de cada mês na conta bancária da autora Michely Silva da Cruz (Nu Pagamentos S.A., Agência 0001, Conta Corrente 2324696-5, PIX 700.771.232-04), a começar pelo mês subsequente à citação. 5. CITE-SE/INTIME-SE pessoalmente o requerido, nos termos do artigo 7° da Lei 11.804/2008, para apresentar contestação em 5 (cinco) dias. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, na forma do artigo 178, inciso II do CPC, após conclusos.”

O agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois encontra-se desempregado, realizando trabalhos eventuais como freelancer, com renda média de um salário-mínimo. Argumenta, ainda, que não desenvolve atividade empresarial ativa e que seu CNPJ de Microempreendedor Individual encontra-se inativo, além de possuir débitos inscritos em dívida ativa. Destaca que já é genitor de outro filho, para o qual já contribui com alimentos no valor de 30% do salário-mínimo.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão agravada, requerendo a redução do valor dos alimentos gravídicos para 20% do salário-mínimo, equivalentes a R$ 304,00. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o cumprimento imediato da decisão recorrida, sob pena de incorrer em inadimplência e eventual prisão civil.

Em decisão ID 25388838, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Belém, que, nos autos da ação de alimentos gravídicos c/c tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor da agravada no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

O agravante sustenta não possuir capacidade econômica para suportar a obrigação no quantum fixado, alegando que se encontra desempregado, desempenha atividades esporádicas como freelancer com renda média de um salário-mínimo, e que já contribui com pensão alimentícia no importe de 30% do salário-mínimo em benefício de outro filho. Aponta ainda que seu CNPJ está inativo, com capital social de apenas R$ 500,00 e diversos débitos tributários registrados na dívida ativa, elementos que afastariam sua caracterização como empresário ativo. Requer, por conseguinte, a minoração dos alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.804/2008, “
convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré
”.

O parágrafo único do artigo 2º da mesma norma estabelece, ainda, que tais alimentos devem ser custeados proporcionalmente pelos genitores, à luz da capacidade econômica de ambos:

“Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.”

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha fixado os alimentos gravídicos em 50% do salário-mínimo, a documentação acostada ao recurso indica que o valor arbitrado poderá comprometer a subsistência do recorrente, ainda que se reconheça, em caráter perfunctório, a verossimilhança da alegada limitação de sua capacidade financeira.

Conforme ressaltado na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo, restou demonstrado que o agravante: (i) está formalmente desempregado; (ii) exerce atividades eventuais como freelancer, sem vínculo empregatício; (iii) possui empresa com capital social irrisório e débitos tributários, sem comprovação de atividade empresarial regular; e (iv) já contribui com alimentos no percentual de 30% do salário-mínimo a outro filho.

Diante desse quadro e sem prejuízo de reavaliação posterior em sede de cognição exauriente, reputo prudente, por ora, proceder à adequação do valor dos alimentos à condição econômico-financeira presumida do agravante, para estabelecer os alimentos gravídicos em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.

Tal providência não implica desamparo à agravada e ao nascituro, tampouco constitui prejulgamento da controvérsia de fundo, devendo ser considerada medida de natureza provisória e ajustável à luz das provas a serem produzidas no curso do processo originário.

Ante o exposto, e discordando do parecer ministerial, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir os alimentos gravídicos provisoriamente fixados ao percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025